Tribunal: CARF
Processo: 13555.000624/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13555.000624/2008-68 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2003-000.020 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de novembro de 2020 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
GERALDO DE ALMEIDA RAMOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à Unidade da Receita Federal do Brasil de origem para que esta
informe se a senhora Maria Ivete Medeiros Ramos procedeu à entrega de Declaração de Ajuste
Anual exercício 2006 e, em caso positivo, se ela se utilizou da dedução de despesa médica com
Associação dos Servidores Fiscais do Estado da Bahia (fl.8). Posteriormente, o recorrente deve
ser cientificado da diligência realizada e do seu resultado, facultando-lhe a possibilidade de
manifestação acerca da informação fiscal produzida.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 3/7), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$262,75 para saldo
de imposto a pagar de R$4.282,18.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
Glosamos as despesas medicas de Claudia Ramos, Geraldo Ramos, Larissa Ramos,
Maria Ramos e Rita Ramos por não estarem qualificados como dependentes na
declaração do contribuinte. Glosada ainda as despesas de Odonto no valor 864,00 uma
vez que o comprovante enviado se refere ao AC 2004. Por fim, mantém-se a despesa
médica em nome do proprio contribuinte conforme relação de beneficiários do plano
ASFEB SAUDE enviada, no valor 6138,89.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 13/11/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
24/11/2008, às fls. 2/12 dos autos, na qual o contribuinte alegou que, por equívoco, não teria
informado sua mulher como dependente. Requereu a inclusão da dependente, bem como
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13555.000624/2008-68
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.020 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13555.000624/2008-68

restabelecimento do plano de saúde relativo a ela, aos filhos e à neta e da despesa com Odonto,
consignada em seus contracheques.
A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/SDR que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 37/39):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
INADMISSIBILIDADE.
Mantém-se indevida a dedução efetuada na declaração de ajuste anual quando não
autorizada pela legislação tributária.
O colegiado de primeira instância decidiu por restabelecer a despesa informada
com Odonto, no valor de R$864,00.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 25/1/2011 (fl. 42), o contribuinte, em
27/1/2011 (fl. 43), apresentou recurso voluntário, às fls. 43/44, alegando, em apertado resumo,
que:
- faria jus a deduzir o plano de saúde do cônjuge, Maria Ivete Ramos, dependente
legal perante a lei.
- a omissão do cônjuge como dependente na declaração de ajuste não modificaria
essa situação legal.
- só teria tomado conhecimento do seu equívoco por ocasião do lançamento,
ficando impossibilitado de retificar sua declaração de ajuste.
- não teria ocorrido perda nem sonegação de crédito tributário.
- o contribuinte não poderia ser penalizado por um erro sanável e por fazer jus à
dedução das despesas médicas.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a parcela do plano de saúde relativa ao cônjuge do
contribuinte, o qual não foi informado como dependente na declaração de ajuste anual entregue.
De fato, como apontado na autuação e na decisão recorrida, somente são
dedutíveis as despesas médicas próprias e dos dependentes informados na declaração de ajuste.
Nada obstante, o Manual de Perguntas e Respostas IRPF 2006, em seu item 355, trazia a
seguinte orientação:
PLANO DE SAÚDE - DECLARAÇÃO EM SEPARADO
355 O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos no plano que declarem em
separado?
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.020 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13555.000624/2008-68

Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem considerados dependentes.
Contudo, na hipótese em que os filhos e o outro cônjuge constarem do plano, e, embora
podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária, apresentarem
declarações em separado, pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do plano
o valor integral pago ao plano, desde que não seja utilizada como dedução nas
declarações dos dependentes.
Isto posto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade da
Receita Federal do Brasil de origem para que esta informe se a senhora Maria Ivete Medeiros
Ramos procedeu à entrega de Declaração de Ajuste Anual exercício 2006 e, em caso positivo, se
ela se utilizou da dedução de despesa médica com Associação dos Servidores Fiscais do Estado
da Bahia (fl.8). Posteriormente, o recorrente deve ser cientificado da diligência realizada e do seu
resultado, facultando-lhe a possibilidade de manifestação acerca da informação fiscal produzida.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital